Tribunal: TJDFT
Processo: 0745303-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745303-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MAIA DE ANDRADE AGRAVADO: MARIA NECI TEIXEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Rafael Maia de Andrade pretende obter a reforma da respeitável decisão da MM. Juíza da 1a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de liminar para revisar o contrato de aluguel firmado entre as partes, reduzindo o valor mensal em cinquenta por cento (50%). Em suas razões, o agravante alega que não possui condições de pagar os aluguéis, tendo em vista o fechamento de sua loja – que funciona justamente no imóvel objeto do contrato de aluguel em questão –, em razão da pandemia gerada pelo novo coronavírus. Argumenta que a loja ficou fechada por meses por força de determinação legal do GDF, de modo que o recorrente não pode ser apenado com o pagamento integral do valor do aluguel. Aduz que vem pagando metade do valor acordado desde que a agravada o autorizou a fazê-lo, mas que, posteriormente, foi surpreendido com a cobrança do valor integral pela recorrida. Aduz que a agravada aceitou espontaneamente o valor do aluguel pela metade, no primeiro mês, mas que, depois, rejeitou a proposta para formalizar a cobrança do valor reduzido durante o período de duração da pandemia. Sustenta ser possível a redução do valor do aluguel, com base nas teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva. Pede o provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que se determine a redução do valor do aluguel pela metade, a partir de abril de 2020. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, desnecessária a concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista que, como o próprio agravante afirma, tal benefício já lhe foi concedido pelo Juízo a quo, por meio da decisão de ID no 70888836, dos autos de origem. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, o recorrente sofrer ainda maiores prejuízos financeiros, tendo em vista a crise econômica que, ao que parece, o afetou de forma severa. Como é de comum sabença, os shopping centers tiverem de ser fechados durante meses em razão da pandemia gerada pelo coronavírus, de modo que é plausível a argumentação do agravante de que ficou bastante tempo sem vender nada, tendo deixado de receber quaisquer valores em razão da situação excepcional que se vive. Quanto às alegações contidas na peça de recurso, assiste razão, em parte, ao recorrente. Os arts. 317 e 478, ambos do Código Civil, possibilitam a revisão contratual, em razão de fato superveniente, quando houver acontecimento imprevisível, que gere onerosidade excessiva a uma das partes. É evidente que se vive uma situação excepcional em razão da pandemia gerada pelo novo coronavírus. Com efeito, é possível a modificação do contrato celebrado, por tornar-se excessiva a prestação, em face de eventos futuros e imprevisíveis, como no caso dos autos. De fato, a pandemia que se vive constitui fato extraordinário que, à primeira vista, parece ter tornado o contrato de aluguel excessivamente oneroso para o agravante. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. DEFERIMENTO. TENTATIVA FRUSTRADA DE NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES. MEDIDAS POSTERIORES À DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1) O novo cenário imposto pela pandemia de coronavírus e pelas medidas de combate estabelecidas pelo Poder Público afetou de diversas formas muitas obrigações negociais. A extinção de vínculos contratuais e a revisão judicial são medidas a serem evitadas pelas partes, sempre que possível. 2) A imprevisibilidade da situação decorrente da pandemia de coronavírus e a possibilidade de acarretar onerosidade contratual excessiva possibilita enquadrá-la como hipótese excepcional que permite a revisão do negócio jurídico pela via judicial, nos termos do art. 317 do CC, caso não realizada ou infrutífera a tentativa de composição entre as partes. 3) A conduta da locadora que não se dispõe a negociar com a locatária o valor dos aluguéis, mesmo quando demonstrada, por esta, a impossibilidade de exercício de suas atividades, configura violação aos princípios da boa-fé objetiva, da colaboração e da solidariedade social. 4) A adoção de medidas posteriores à prolação da decisão agravada, consistentes em descontos no valor dos aluguéis e redução de encargos condominiais, referem-se a fato novo e eventual providência a ele relativo envolve análise que não se revela adequada, de forma inédita, por este Segundo Grau. 5) Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos” (Acórdão 1269034, 07092833920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INOMINADA. ACADEMIA. FECHAMENTO. COVID-19. REDUÇÃO DE ALUGUEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONDICIONADA À RETOMADA DAS ATIVIDADES. DECRETO No 40.939/2020. REABERTURA. CESSAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O d. juízo de primeiro grau analisou com acuidade os fatos relevantes ao deslinde da demanda, levando em conta, de modo especial, toda crise econômica causada pela pandemia do coronavírus, constatando, casuística e fundamentadamente, a necessidade de minoração temporária dos valores dos alugueis devido pelo agravado pelo período compreendido entre 13/04/2020 - data em que foi determinada a suspensão das atividades de academia de ginástica pelo Governo do Distrito Federal - até ulterior autorização do Governo local para retorno das atividades. 2. A antecipação de tutela parcialmente deferida no juízo originário não está mais produzindo efeitos, em razão da retomada das atividades comerciais da agravada (academia), conforme determinado no art. 3o do Decreto Distrital no 40.939/2020. 3. Recurso desprovido” (Acórdão 1287230, 07238290220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Veja-se, também, a parte dispositiva da decisão proferida pelo eminente Desembargador Luis Gustavo de Oliveira, nos autos do processo no 0711104-78.2020.8.07.0000: “Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para, em sede de tutela provisória antecedente de urgência, reduzir o aluguel a 50% (cinquenta por cento) da prestação então vigente pelo período que perdurarem as medidas restritivas impostas pelo Poder Público que impeçam o pleno funcionamento dos restaurantes, considerada inclusive a particularidade dos estabelecimentos que funcionam em shopping ou centros comerciais”. Assim, possível a redução temporária do aluguel no presente caso. Contudo, o valor reduzido só pode ser aplicado ao período em que os Shopping Centers estiveram fechados por força de determinação do Governo do Distrito Federal, ou seja, a partir do dia 18 de março de 2020, até 27 de maio de 2020. No presente caso, o agravante pediu a redução do valor somente a partir de abril de 2020. Desse modo, in casu, não é possível se determinar a redução a partir de 18/03/2020, sob pena de se proferir decisão ultra petita. Dessa forma, defiro, em parte, a antecipação da tutela recursal, para determinar que o valor das prestações do contrato de aluguel celebrado entre as partes seja reduzido em cinquenta por cento (50%), a partir de abril de 2020, até 27 de maio de 2020. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2020 00:00:51. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator